Tribunal: TJMT
Processo: 0018063-45.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0018063-45.2015.811.0041
RECORRENTE: EDENILZA ROMANA DE AMORIM
RECORRIDO: HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78592979) interposto por EDENILZA ROMANA DE AMORIM com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 74378480):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – MORTE DO PACIENTE APÓS INTERVENÇÃO CIRÚRGICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL – CDC, ART. 14, § 4o – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO HOSPITAL – PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU PELA REGULARIDADE DA CONDUTA MÉDICA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER INDÍCIOS PROBATÓRIOS QUE DENOTEM NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO OU PROVA A INFIRMAR IDONEIDADE E VALIDADE DAS CONCLUSÕES DA PERÍCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação mantida entre médico e paciente caracteriza-se como de consumo, sendo aplicável à hipótese as disposições do CDC. 2. Em relação aos profissionais liberais, incluídos nessa categoria os médicos, o art. 14, § 4o, do CDC, excepcionando a regra geral, prevê que a responsabilidade será apurada mediante a verificação de culpa, o que, porém, não obsta a inversão do ônus da prova quando presente os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC. 3. “A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo, portanto, excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital” (REsp 1707817/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 07/12/2017). 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.” (AgRg no AREsp: 228433/ PR, Relator Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 08/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 18/10/2013). 4. Não restando demonstrado a existência de erro ou culpa do médico para o resultado morte do paciente, não há falar em caracterização dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar.
(TJ-MT 00180634520158110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por EDENILZA ROMANA DE AMORIM, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
A recorrente alega a violação aos artigos 12 e 14 do CDC e 489, §1o, incisos I e II do CPC, ao argumento de que “(...) explanados os fatos e o direito comprovado mediante provas evidentes, claramente expostos a responsabilidade civil subjetiva imputada ao Apelado, que deu causa a morte do marido da Recorrente, pois agiu com total negligência em seus deveres de preencher adequadamente o prontuário médico, fls.179, informar a médica intensivista, fls.175, e deixar de informar a Recorrente e seus familiares do que se passava com seu esposo. (...)”.
Aduz que “(...) o Hospital não comprovou que a demora na realização do exame não agravou o quadro clínico do paciente, já que todos foram lacônicos, omissos e tentaram se desvincular de uma resposta precisa quando a complicação diagnóstica. (...)”.
Recurso tempestivo (id 78628498).
A recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 78673955).
Contrarrazões apresentadas nos ids 81336963 e 823668970.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ANTT. RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 489 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
(...)
5. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1728281 RS 2018/0039732-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, incisos I e II do CPC, a recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 12 e 14 do CDC está amparada na assertiva de que restou comprovada nos autos a responsabilidade dos recorridos pelo erro médico perpetrado por oportunidade do tratamento realizado por seu esposo.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) No caso, como acima mencionado, o relatório apresentado pelo médico perito designado pelo Juízo não deixa margem para dúvida quanto à inexistência de um erro médico no caso em questão, isto é, descarta peremptoriamente a presença de negligencia ou imperícia na atuação do médico/réu Felipe no diagnóstico, nas escolhas e condução das duas cirurgias a que o paciente foi submetido ou mesmo no atendimento pré e pós-operatório, o que pode ser verificado não apenas pela taxativa conclusão do laudo pericial, conforme excerto destacado acima e no bojo da sentença (item “5. Conclusão”), mas também, de forma clara, objetiva e didática, nas exposições do corpo do trabalho pericial, a exemplo do que se tem no item “3. Avaliação Pericial Documental”, em que o perito detalha o teor dos documentos analisados e, em relação a cada procedimento, indicada o acerto técnico da conduta médica adotada, ou, então, no item “4. Sobre as Dúvidas Suscitas”, onde, após detalhar as ocorrências vistas no caso, assentou que fora adotado o “tratamento cirúrgico adequado e correto” (cf. Id. no 65602511 - pág. 8), ou, ainda, do item referente às respostas aos quesitos formulados pelas partes, que, em especifico, aborda e refuta os pontos suscitados nas razões recursais como caracterizadores da culpa dos réus pelo resultado morte, como se observa nas considerações sobre a atuação do médico/réu relacionada às precauções e requisição de exames (...)
Aliás, no que diz respeito às indevidas inovações da autora/apelante em relação à discussão dos autos, isto é, os limites objetivos da lide, é de se ressaltar que foi somente nas alegações finais que vieram aos autos a argumentação de que o óbito decorreu de uma “demora excessiva” na intervenção cirúrgica, pois, até então, a causa de pedir, o motivo determinante para o óbito segundo a exposição inicial, era a existência de um “erro fatal” (atitude comissiva) do médico/réu, mais precisamente, que este “submeteu o senhor Edivaldo a uma cirurgia precitada diante de um diagnostico mal sucedido, não realizando exames (necessários) para ter um diagnostico categórico de uma cirurgia”; igual circunstância é vista acerca da alegação de que “o médico preencheu os prontuários de forma quase ilegível, além de deixar de informar o médico intensivista de forma adequada e precisa quanto às condições do paciente”, e também no que toca à responsabilização do Hospital/réu por “problemas” em sua estrutura, assunto que em momento algum foi mencionado na petição inicial, sendo a pretensão deduzida em face do Hospital Jardim Cuiabá fincada única e exclusivamente em sua responsabilidade solidária com a do profissional médico atuante em suas instalações, daí porque, cuidando-se de inaceitável inovação recursal, tais questões sequer devem e podem ser conhecidas neste momento.
Enfim, conquanto não vincule o pronunciamento jurisdicional, não vejo motivos para não adotar as conclusões da perícia técnica, até porque não há qualquer indício seguro de que a conduta dos réus tenha concorrido de qualquer modo para o óbito do marido da autora, devendo ser confirma a sentença de improcedência. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca da caracterização dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil decorrente de erro médico enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ERRO MÉDICO. DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADO NAS PREMISSAS FÁTICAS CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REVISÃO NA VIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA, UMA VEZ MAIS, DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O cerceamento de defesa sustentado na ausência de realização da prova pericial requerida foi afastado pelo Tribunal local - destinatário da prova - com respaldo no acervo fático e probatório dos autos, de forma que a sua revisão, na via especial, é obstada pela Súmula n. 7 desta Corte.
2. O acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos e provas para concluir pela ausência de danos morais e materiais. Assim, alterar o entendimento da Corte local demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1460524/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019) (g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA N. 283/STF. NEXO CAUSAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, nos termos do entendimento disposto na Súmula 283/STF, aplicável por analogia. 2. Para prevalecer conclusão contrária ao decidido pelo Tribunal estadual, necessária se faz a revisão do acervo fático dos autos, providência inviabilizada, nesta instância superior, pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1640022 ES 2019/0373955-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça